Tribunal: TJES
Processo: 0000640-26.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Resistência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000640-26.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERONIMO FRONTINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Violência Doméstica. Descumprimento de Medida Protetiva (Art. 24-A da Lei nº 11.340/06) e Ameaça (Art. 147 do Código Penal). Materialidade e Autoria Comprovadas. Dosimetria da Pena. Manutenção da Pena-Base acima do mínimo. Agravante do Art. 61, II, "f", do CP e Lei Maria da Penha. Inexistência de Bis in Idem. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça no âmbito doméstico. O apelante busca a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em grau máximo e o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sob a tese de bis in idem.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se as circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal;

(ii) analisar se a fração de redução pela atenuante da confissão espontânea foi proporcional e adequada; e

(iii) determinar se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP em conjunto com o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 configura dupla punição pelo mesmo fato.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas pela prova oral, especialmente pelo relato firme da vítima e o testemunho dos policiais militares, corroborados pela própria confissão judicial do réu.

4. A exasperação da pena-base revela-se legítima, pois a culpabilidade desborda do tipo penal devido à perseguição ativa da vítima, e a conduta social é desfavorável em razão de registros anteriores de violência doméstica, evidenciando comportamento desajustado.

5. A redução da pena em 02 (dois) meses em razão da confissão espontânea atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo direito subjetivo à redução no patamar máximo pretendido pela defesa sem fundamentação fática que a sustente.

6. Não configura bis in idem a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP no crime de descumprimento de medida protetiva, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1197), visto que os dispositivos protegem bens jurídicos distintos: a administração da justiça e a integridade da mulher em ambiente doméstico.

7. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (sursis), ante a natureza do crime praticado com grave ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese: A aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em conjunto com o crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, não configura bis in idem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000640-26.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERONIMO FRONTINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

“(...) Consta nos autos do Inquérito Policial que serve de base à presente denúncia, que no dia 24 de maio de 2022, por volta de 18h, na Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 100, ao lado do bar do Carreteiro, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado JERÔNIMO FRONTINO DE OLIVEIRA, agindo de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa CLAUDINEIA MENASSA FERNANDES nos autos do processo n° 0000503-44.2022.8.08.0004, da qual tinha ciência.

Consta, ainda, que no mesmo local acima indicado e logo em seguida, o denunciado JERONIMO FRONTINO DE OLIVEIRA, também de forma livre e consciente, ameaçou de causar mal injusto e grave à sua ex-esposa CLAUDINEIA MENASSA FERNANDES.

Apurou-se que na data e local supramencionados, mesmo tendo sido intimado da decisão que concedeu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, determinando a proibição de aproximação da vítima e de manter contato com ela, o denunciado foi até à residência do ex- marido da vítima para procurá-la, porém não a encontrou, eis que ela ainda não havia chegado do trabalho.

Consta, ainda, que o filho do casal foi ao encontrado da mãe para avisá-la que o denunciado estava à sua procura, sendo que no caminho para a sua residência, a vítima foi abordada pelo denunciado, que estava conduzindo uma motocicleta, tendo aquela, então, corrido e se abrigado em uma residência próxima, enquanto o denunciado proferia xingamentos chamando a vítima de piranha e vagabunda, e fazia ameaças a ela, dizendo, em tom ameaçador, que iria “pegar ela na rua “. (...)

A materialidade e a autoria delitivas quanto ao crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 restaram sobejamente demonstradas nos autos, notadamente pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima, Claudineia Menassa Fernandes, de forma firme e coerente, relatou que o apelante, ciente da proibição de aproximação, dirigiu-se à residência de seu ex-marido à sua procura, afirmando: "que Jerônimo foi até o local e vasculhou o imóvel a sua procura" e que, ao retornar do trabalho, foi abordada por ele na rua enquanto este conduzia uma motocicleta.

Tal relato encontra eco no testemunho dos policiais militares Tiago Lara Rezende e Sylvio Gomes da Silva, que ratificaram a ciência do réu acerca da medida protetiva e a efetiva aproximação.

O próprio acusado, em seu interrogatório judicial, confessou a autoria delitiva, admitindo ter descumprido a ordem judicial. Ressalte-se que, em delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, pois tais infrações ocorrem, amiúde, na clandestinidade.

Passo ao exame da dosimetria da pena, ponto de insurgência recursal.

No que tange à pena-base, a defesa postula sua fixação no mínimo legal.

Contudo, agiu com acerto o magistrado de piso ao exasperar a reprimenda inicial em razão da culpabilidade e da conduta social desfavoráveis.

A culpabilidade desborda do tipo penal, uma vez que o réu demonstrou nítida intenção de causar intranquilidade à vítima ao persegui-la ativamente.

Quanto à conduta social, os autos revelam que esta não favorece o apelante, dada a existência de registros anteriores de envolvimento em crimes no contexto de violência doméstica, o que demonstra comportamento desajustado no meio em que vive.

Assim, mantenho a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, patamar que se mostra proporcional à reprovabilidade da conduta. Na segunda fase, a defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea em seu grau máximo.

Observo que o magistrado sentenciante reconheceu a referida atenuante, reduzindo a pena em 02 (dois) meses. Tal fração revela-se adequada e suficiente para compensar a colaboração do réu com a justiça, não havendo lastro legal para redução superior que desvirtue a finalidade da sanção.

Ainda nesta fase, a defesa sustenta a ocorrência de bis in idem quanto à aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal. Razão não lhe assiste.

O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) tutela, precipuamente, a administração da justiça e a autoridade das decisões judiciais.

Já a agravante genérica em comento pune o agente que comete o crime prevalecendo-se de relações domésticas ou com violência contra a mulher.

Tratam-se de objetos jurídicos distintos, inexistindo dupla punição pelo mesmo fato. Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.027.794-MS, REsp 2.029.515-MS e REsp 2.026.129-MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), julgados em 12/6/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1197) (Info 816).

Portanto, mantenho a majoração de 04 (quatro) meses, resultando na pena provisória de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva deve ser mantida conforme lançada na sentença.

O regime inicial aberto mostra-se adequado à espécie, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Correta, outrossim, a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e à suspensão condicional da pena (sursis), ante a expressa vedação legal contida na Lei Maria da Penha para crimes praticados com violência ou grave ameaça à mulher.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.